Tribunal: TJPA
Processo: 0800369-33.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800369-33.2019.8.14.0097

APELANTE: DANIEL MONTEIRO DA SILVA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, DANIEL MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800369-33.2019.8.14.0097

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/PA Nº 31193

AGRAVADO: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA – OAB/PA 12614

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível do réu e deu parcial provimento ao recurso do autor, mantendo a condenação à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, além de aplicar a repetição do indébito em dobro;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante arguiu a ausência de ato ilícito, a inaplicabilidade da restituição em dobro, a inexistência de dano moral e a desproporcionalidade do
quantum
indenizatório;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura do contrato, expressamente impugnada pelo autor, aplicando-se ao caso o Tema Repetitivo 1.061;

4. Constatada a má-fé dos prepostos do réu, é devida a restituição do indébito em dobro;

5. Dano moral configurado, sendo adequado o valor da indenização fixada, de R$ 6.000,00;

6. Inviável a compensação de valores em caso de contratação fraudulenta e ausência de prova de disponibilização do crédito;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato não celebrado, configurando-se falha na prestação do serviço. 2 Comprovada a cobrança indevida e inexistindo engano justificável, é cabível a restituição em dobro do indébito. 3. O desconto de valores de benefício previdenciário por contrato fraudulento configura o dano moral indenizável.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; Tema Repetitivo 1.061; AgInt no AREsp 1482174/RS, DJe 04/05/2022; TJPA, AC nº 0807210-85.2019.8.14.0051, j. 22/08/2023; TJPA, AgInt AC nº 0800010-87.2020.8.14.0052, j. 23/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S/A contra a decisão monocrática (Id. 24840218) que negou provimento ao seu recurso de Apelação e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por DANIEL MONTEIRO DA SILVA, para manter a condenação à restituição de R$ 1.896,20 (mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), condenando ainda o réu à restituição do indébito em dobro.

Nas razões recursais (Id. 25446254) o agravante arguiu a nulidade do julgamento monocrático do apelo; a ausência de ato ilícito; a comprovação do recebimento dos valores do empréstimo pelo autor; a inaplicabilidade da restituição do indébito em dobro; a inexistência do dano moral e a desproporcionalidade do valor da indenização. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o
quantum
indenizatório e deferia a compensação dos valores disponibilizados ao autor.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 26206734).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

O agravante arguiu o descabimento de apreciação da Apelação por decisão monocrática.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XII, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual, mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021, grifos nossos).

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte autora nega ter celebrado e o depósito do valor em sua conta, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

No caso, a assinatura atribuída ao autor no contrato de empréstimo bancário (Id. 11721706, p. 2) não apresente semelhança com aquela constante do documento de identificação do autor (Id. 11721674, p. 12). Ressalto que o autor impugnou a assinatura (Id. 11721771, p. 1) e o réu não comprovou nos autos a autenticidade, ônus que lhe incumbia nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061.

É cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do art. 14 do CDC.

Trata-se de responsabilidade objetiva, no entanto, sujeita às excludentes enumeradas pela própria norma de regência, então consistentes em inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º do CDC).

No presente caso, não desconhecendo o caráter pouco incomum da atuação de falsários junto às instituições financeiras a quem, enquanto destinatárias de proveito econômico direto, incumbe proteger seus clientes de eventuais fraudes, furtos e roubos, tenho pela caracterização da responsabilidade do réu.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 479:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Também nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. ÕNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO OCORREU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica de mútuo bancário, a Jurisprudência se alinha no sentido de ser suficiente para provar o fato constitutivo do direito do consumidor a apresentação do extrato da previdência social em que se verifica informações acerca da contratação e os débitos realizados. 2.
Incumbe a instituição financeira, e não ao consumidor, o ônus da apresentação de prova documental quanto a validade da contratação, especificamente a apresentação do instrumento contratual e comprovante de Transferência Eletrônica Direta do montante objeto da relação jurídica de mútuo. 3. In casu, a apresentação pelo consumidor do extrato em que se verifica ter havido a inclusão em seu benefício previdenciário de relação de mútuo com a instituição financeira requerida é suficiente para transferir a instituição financeira o ônus de apresentar prova documental acerca da validade da contratação, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.
4. Sentença reformada, para reconhecer a ocorrência do ato ilícito e condenar a instituição financeira a reparação dos danos morais em R$5.000,00 e repetição do indébito em dobro, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0807210-85.2019.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgamento em 22/08/2023, grifos nossos).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZÇÃO DE DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA CORTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Nos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignada observa-se extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegado a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco, pois em que que pese os descontos mensais das parcelas em seu benefício previdenciário, não há amortização do valor principal do débito, considerando-se, assim, a prática abusiva por parte da instituição financeira e a sua consequente nulidade.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado ilegítimo, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, estando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência.

Quando não verificada a regularidade da relação jurídica entra as partes, não há que se falar em compensação de valores.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

(TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800010-87.2020.8.14.0052, 1ª Turma de Direito Privado rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 23/06/2022).

O art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Importante consignar que a repetição do indébito decorre de descontos indevidos declarados nulos, sendo que no caso concreto houve má-fé dos prepostos do banco, ao efetivar descontos no benefício do autor em empréstimo que não realizou, ou seja, em fraude (fortuito interno); portanto, inaplicável o EAREsp 676608/RS, julgado em 21/10/2020, que tão somente eliminou o requisito da má-fé para devolução dobrada.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não tenho dúvida de que a falha na prestação do serviço causou dor e sofrimento à parte autora e que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sendo pessoa idosa e beneficiária da previdência, sofreu desconto indevido em sua conta, pela qual recebe seu benefício de aposentadoria, com prejuízo de seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor fixado a título de indenização, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se mostra excessivo, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços prestados pelo réu.

Por fim, tratando-se de contratação fraudulenta e não restando comprovada disponibilização do valor do empréstimo em favor do autor, não é cabível a compensação.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/08/2025